Tribunal: TJDFT
Processo: 0754473-11.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. EFEITO SUSPENSIVO. REJEITADO. AGÊNCIA INTERMEDIADORA DE COMPRA DE INGRESSOS A PARQUES TEMÁTICOS. AQUISIÇÃO DE INGRESSO PARA PARQUE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INFORMAÇÕES PASSADAS DE FORMA EQUIVOCADA. FRUSTRAÇÃO DO PASSEIO. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação de indenização cuja sentença julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré a restituir à parte autora a quantia de R$255,00 (duzentos e cinquenta e cinco reais), bem como a pagar a quantia de R$2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais.
2. A parte ré interpôs recurso inominado no qual requer, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo. No mérito, alega que a recorrida estava ciente dos seus deveres e que a empresa Warner Bros é quem detém os poderes para gerenciar sua agenda de visitação. Afirma, ainda, que a recorrida deveria entrar em contato com a referida empresa para marcar os horários de sua preferência. Argumenta que não há danos morais e impugna, por fim, o valor da condenação dos mesmos. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. PRELIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO. Não prospera. Para concessão de efeito suspensivo deve ser demonstrado o dano irreparável, situação que não restou comprovada nos autos, porque eventual cumprimento não coloca em risco a saúde financeira da parte ré (art. 43 da Lei no 9.099/95). PRELIMINAR REJEITADA.
4. As partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor de serviços, previstos nos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, caracterizando relação de consumo e atraindo, assim, solução à luz das normas da respectiva legislação consumerista.
5. É certo que, nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição. Ademais, conforme o art. 6o, III, CDC, é direito do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços. Assim, é possível concluir que a prestação ineficiente de informações a respeito de determinado serviço caracteriza falha na prestação do mesmo e enseja a reparação civil. Cabe, portanto, aferir se no caso em apreço o dever do fornecedor de prestar todas as informações relativas ao serviço foi devidamente prestado.
6. Como se extrai da conversa entre as partes via aplicativo de celular (ID 16159121), após a compra do ingresso para visitação a parque dos estúdios Warner Bros, a recorrente/requerida entrou em contato com a autora/recorrida em 24/09/2019 a fim de marcar o horário e escolher o idioma para visitação no parque, mas a autora respondeu que ainda não poderia responder. Ainda, conforme as mencionadas conversas, em 26/09/2019, a requerida questionou se havia alguma posição quanto ao horário em que a requerente gostaria de fazer a visita e, mais uma vez, não houve a escolha. Assim, em 27/09/2019, a requerida informou à requerente que escolhera o idioma espanhol para visita às 08 horas da manhã do dia adquirido e caso houvesse o interesse de alteração bastaria o envio de e-mail ao estúdio responsável pelo parque. No entanto, apesar do fornecimento das informações sobre o meio de alteração do horário de visitação, conforme comprova o trecho de conversa entre as partes anexada pela autora (ID 16158601) a requerida afirmou, em 04/10/2019, ter conseguido remarcar a visitação para as 10 horas da manhã. Portanto, ao assim informar à consumidora, a requerida passou a ser responsável pelo devido cumprimento do serviço no horário anunciado.
7. É possível concluir que houve, de fato, falha na prestação dos serviços ofertados pela requerida, uma vez que não cumpriu o que foi informado à consumidora em relação ao horário de visitação ao parque, quebrando, assim, a confiança que deve existir em uma relação de consumo e ensejando a restituição dos valores pagos na aquisição do ingresso.
8. A falha na prestação do serviço, com a falta de informação adequada, frustra legítima expectativa do consumidor e gera danos morais, na medida em que a conduta da ré se mostra abusiva e exacerba o mero aborrecimento do cotidiano. Ressalta-se que a autora programou viagem a lugar turístico e, por razões geográficas e financeiras, não pode, quando quiser e bem entender, simplesmente voltar ao lugar que havia planejado conhecer, demandando, para tanto, novamente, prévia programação e longa viagem.
9. Considerando as peculiaridades do caso concreto, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como a condição econômica das partes, a gravidade do dano e, sobretudo, a distância do local em que seria o passeio adquirido pela autora, a indenização por danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais) é quantia suficiente para compensação dos danos experimentados pela autora.
10. Recurso da parte autor conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de contrarrazões.
12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.